Tribunal: TJMT
Processo: 1020652-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020652-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (AGRAVANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE AUTORIDADE FUNCIONAL DA BANCA EXAMINADORA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIXADA PELA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato de concurso público contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Brasília/DF, ao fundamento de que a autoridade coatora – Diretora da Comissão do CEBRASPE – possui sede funcional em Brasília. O agravante impetrou mandado de segurança visando o reconhecimento de experiência profissional para fins de pontuação no certame da SEMA/MT, organizado pelo CEBRASPE, e pleiteia o reconhecimento da competência da comarca onde se localiza o cargo público e onde os efeitos do ato administrativo se produzem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à autoridade de banca organizadora de concurso público, a competência territorial deve ser fixada com base no local onde se produzem os efeitos do ato ou na sede funcional da autoridade apontada como coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a competência territorial para julgamento de mandado de segurança é determinada pela sede funcional da autoridade coatora, conforme disposto no art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e no art. 53, III, “a”, do CPC.

4.

A natureza do ato impugnado ou o local onde seus efeitos se produzem não altera o critério legalmente estabelecido para fixação da competência em mandado de segurança, que é absoluto e vinculado à sede da autoridade coatora.

5.

A alegação de prejuízos decorrentes da remessa dos autos a outro juízo não tem o condão de infirmar a regra de competência absoluta, podendo eventuais urgências ser supridas por meio de medidas processuais cabíveis perante o juízo competente.

6.

A decisão agravada observou precedentes firmes deste Tribunal e do STJ que reconhecem a competência das varas do Distrito Federal para julgar mandados de segurança contra atos do CEBRASPE, cuja sede funcional está em Brasília/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, art. 53, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 1011685-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.09.2023, DJe 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por JOSÉ ROBERTO FRANCO DE CAMPOS, com fulcro nos artigos 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1057020-49.2025.8.11.0041, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Brasília/DF, em razão da localização da sede funcional da autoridade apontada como coatora, qual seja, a Diretora da Comissão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE.

Na origem, o agravante impetrou Mandado de Segurança com pedido de tutela liminar buscando garantir a correta análise e atribuição de
pontos relativos à sua experiência profissional em concurso público realizado para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), cuja banca organizadora é o CEBRASPE. Inicialmente, a SEMA-MT figurou como impetrada, mas foi excluída por decisão deste Tribunal de Justiça, que remeteu o processo à vara competente - 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Posteriormente, o referido juízo declinou a competência para uma vara cível de Brasília/DF sob o argumento de que a autoridade coatora, CEBRASPE, tem sede naquela localidade. Tal decisão foi fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que estabelecem que a competência para processar e julgar mandado de segurança é fixada com base na sede funcional da autoridade coatora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a remessa dos autos à Comarca de Brasília/DF se mostra indevida, pois entende ser competente o foro de Cuiabá/MT, por ser o local onde os efeitos do ato impugnado repercutem e onde se localiza o cargo público objeto do certame. Defende que a jurisprudência fixou a competência, nas ações relativas a concurso público, no foro da localidade para a qual se destina o cargo e/ou onde os atos administrativos produzem efeitos, e não na sede da banca examinadora.

Alega, ainda, que a sucessão de remessas vem acentuando prejuízos ao agravante, como atraso na análise da tutela de urgência, risco de dano irreparável e ameaça ao resultado útil do mandado de segurança. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o sobrestamento imediato dos efeitos da decisão agravada que declinou da competência para Brasília/DF, determinando a permanência (ou
o retorno) dos autos à 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, a fim de que prossiga a análise e apreciação da liminar de urgência e do mérito do
writ
.

O pedido
de efeito suspensivo recursal
foi indeferido por esta Relatoria
, mantendo
incólume
a decisão que declarou a incompetência da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Brasília/DF, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado, o agravado, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto e, se acaso conhecido, que lhe seja negado provimento, forte nos fundamentos fáticos e jurídicos articulados na contraminuta, mantendo
incólume
a decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de I
d
309315375, opinou pelo improvimento do recurso, com escopo de que seja mantida a decisão objurgada, sob o fundamento de que, em sede de Mandado de Segurança, a competência jurisdicional é definida pela categoria da autoridade coatora ou pela sua sede funcional, sendo irrelevante a natureza do ato impugnado, ao passo que, a impetração do
mandamus

em foro diverso da sede funcional da autoridade apontada como coatora implica a incompetência absoluta do Juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

A
controvérsia jurídica cinge-se à definição da competência territorial para processamento e julgamento do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato atribuído à Diretora da Comissão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE.

In
casu
, o douto magistrado
a quo
declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Brasília/DF, em razão da localização da sede funcional da autoridade apontada como coatora, qual seja, a Diretora da Comissão do CEBRASPE, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Pois bem. A questão relativa à competência para processamento e julgamento de mandado de segurança encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, no sentido de que a competência territorial para processar e julgar mandado de segurança é fixada com base na sede funcional da autoridade apontada como coatora, sendo irrelevante a localização do domicílio do impetrante ou o local onde os efeitos do ato administrativo se fazem sentir.

Com efeito, o art. 53, caput, do Código de Processo Civil estabelece que
"é competente o foro: [...] III - do lugar: [...] a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica".
Ademais, o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) dispõe que
"a petição
inicial será apresentada no juízo competente para conhecer do pedido, sendo este o do domicílio da autoridade coatora".

A interpretação sistemática dessas normas, em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, tem levado os tribunais a reconhecerem que o critério determinante é o âmbito de atribuições da autoridade administrativa impetrada, e não meramente o local de sua residência pessoal ou eventual lotação.

S
obre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETOR DA CEBRASPE – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – ENTIDADE COM SEDE FUNCIONAL EM BRASÍLIA – LOCAL ONDE A AUTORIDADE INDIGITADA COATORA EXERCE SUAS FUNÇÕES – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato
do
CEBRASPE possuir a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, não transmuda a sua personalidade jurídica para ente público de mesma natureza daquele com o qual celebra o contrato de gestão. 2. Ademais, em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a regra de competência (absoluta) para processar e julgar a lide é fixada em razão da identificação da autoridade
coatora, bem como local da sede onde desempenha as suas funções. 3. Logo, correta a decisão do juízo a quo que reconheceu a sua incompetência e declinou para a Comarca de Brasília/DF
. 4. Recurso Desprovido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental."

(TJ-MT - AI: 10116853820228110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, a autoridade apontada como coatora é a Diretora da Comissão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, cuja sede funcional está localizada em Brasília/DF, conforme expressamente indicado pelo próprio impetrante na petição inicial do mandado de segurança.

Destarte, considerando que a competência para processar e julgar mandado de segurança é fixada com base na sede funcional da autoridade apontada como coatora, e que, no caso em tela, a sede funcional da autoridade coatora está localizada em Brasília/DF, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, sendo correta a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Brasília/DF.

Impende ressaltar que o agravante sustenta que a competência, nas ações relativas a concurso público, seria fixada no foro da localidade
para a qual se destina o cargo e/ou onde os atos administrativos produzem efeitos, e não na sede da banca examinadora. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, uma vez que se trata de mandado de segurança, cuja competência é fixada com base na sede funcional da autoridade coatora, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

Ademais, o agravante alega que a remessa dos autos à Comarca de Brasília/DF acarretará prejuízos, como atraso na análise da tutela de urgência, risco de dano irreparável e ameaça ao resultado útil do mandado de segurança. Contudo, tais alegações não têm o condão de modificar a competência absoluta fixada com base na sede funcional da autoridade coatora, sendo certo que eventuais prejuízos decorrentes da tramitação do feito em Brasília/DF podem ser evitados por medidas judiciais que não envolvem a fixação indevida de competência territorial.

Outrossim, cumpre destacar que, ainda que se admitisse a tese da competência concorrente ou relativa, o art. 64 do CPC impõe a necessidade de arguição de incompetência perante o juízo de origem, o que, no caso, foi corretamente enfrentado mediante decisão declinatória, inexistindo nulidade ou afronta à regra processual.

Por fim, ressalto que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para sua reforma.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão que declarou a incompetência da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Brasília/DF, por
estar em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025